Tribunal: TJSP
Processo: 1002947-40.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de condenação ao pagamento de quantia em dinheiro. Improcedência em primeiro grau.

Contrato de prestação de serviços educacionais. Instrumento firmado pela ré no ano letivo de 2016. Inexistência de pagamento das mensalidades escolares. Alegação de bolsa de estudos integral em favor de sua filha. Inocorrência. Bolsa de estudos condicionada à existência

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de condenação ao pagamento de quantia em dinheiro. Improcedência em primeiro grau.

Contrato de prestação de serviços educacionais. Instrumento firmado pela ré no ano letivo de 2016. Inexistência de pagamento das mensalidades escolares. Alegação de bolsa de estudos integral em favor de sua filha. Inocorrência. Bolsa de estudos condicionada à existência de vínculo trabalhista. Dispensa das funções no ano letivo de 2015. Bolsa garantida até o final deste período. Mensalidades do ano letivo de 2016, que assim são exigíveis.

Sentença reformada. Procedência. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262470
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002947-40.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, é apelada REJANE ALEIXO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002947-40.2019.8.26.0003 -Voto no 44.381
2
Voto no 44.381
Apelação no 1002947-40.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Jabaquara
Apelante: Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social
Apelada: Rejane Aleixo
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de
condenação ao pagamento de quantia em dinheiro. Improcedência
em primeiro grau.
Contrato de prestação de serviços educacionais. Instrumento
firmado pela ré no ano letivo de 2016. Inexistência de pagamento
das mensalidades escolares. Alegação de bolsa de estudos integral
em favor de sua filha. Inocorrência. Bolsa de estudos condicionada
à existência de vínculo trabalhista. Dispensa das funções no ano
letivo de 2015. Bolsa garantida até o final deste período.
Mensalidades do ano letivo de 2016, que assim são exigíveis.
Sentença reformada. Procedência. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de condenação ao pagamento de quantia em dinheiro, reportada a
contrato de prestação de serviços educacionais.
A r. sentença assentou a improcedência da ação e condenou a autora ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apelou autora para a reversão da conclusão de primeiro grau e o fez sob o
fundamento de que a ré foi dispensada de seu trabalho no final do ano de 2015.
Tem que a ré tinha ciência de que havia cessado a bolsa de estudo concedida para
sua filha e mesmo assim optou por matriculá-la no ano letivo de 2016, efetuando o pagamento das
mensalidades de janeiro, fevereiro e março.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002947-40.2019.8.26.0003 -Voto no 44.381
3
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
É incontroverso que a ré foi dispensada do cargo de professora 07.12.2015 e que a
projeção do aviso prévio indenizado encerrou-se em 17.01.2016, data em que se deu o registro de
sua saída.
Entretanto, tal projeção somente é considerada para fins previdenciários e não para
prorrogar no tempo todos os benefícios.
Nesse passo, não se descura que, na forma do artigo 489, da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, “Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o
respectivo prazo”.
Não é razoável entender que o registro da saída da ré, que se deu em 17.01.2016,
prorrogou o benefício da bolsa de estudo da filha até o final do ano letivo de 2016.

Isto porque, ao contrário do que sustenta a ré, o marco inicial para garantia da
bolsa de estudo, durante o ano letivo, não é o registro de saída, mas o momento em que ocorreu a
efetiva dispensa do empregado, termo no qual a autora manifestou sua vontade de cessar todos os
vínculos com a ré.
A corroborar tal entendimento, está o artigo 16, da Convenção Coletiva de
Trabalho 2014/2015, que em seu §5o diz que “No caso de dispensa sem justa causa durante o ano
letivo, ficarão garantidas aos dependentes do PROFESSOR, até o final do ano letivo, as bolsas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002947-40.2019.8.26.0003 -Voto no 44.381
4
estudo já existentes” (fl.55).
Nesse passo, como a dispensa ocorreu em 07.12.2015, a bolsa de estudo só poderia
ser garantia até o final do ano letivo de 2015 e não ter seus efeitos projetados até o final do ano
letivo de 2015, como pretende fazer crer a ré.
É preciso entender que a razão da bolsa de estudo é a prestação de serviços pelo
professor à entidade de ensino, enfim, existe uma certa comutatividade, isto é, uma correlação de
prestações.
Sobre o tema, em casos parelhos, confira-se o entendimento deste egrégio
Tribunal:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Ação de cobrança -
Inadimplência de contrato de prestação de serviços escolares - Provas produzidas
no sentido de que as partes teriam firmado contrato de prestação de serviços
educacionais, havendo demonstração de que o aluno cursou as aulas do curso
ministrado pela autora, estando inadimplente com relação ao pagamento relativo
ao período - Valor cobrado que se apresenta correto - Alegação de existência de
bolsa de estudos de 100% que perduraria até o fim do semestre - Embora ao aluno
tivesse sido concedida bolsa integral, por ser empregado da autora, a sua demissão
por justa causa ocasionou o término do benefício imediatamente após a dispensa,
sendo devida a mensalidade posterior - Reconhecimento do negócio jurídico
entabulado entre as partes, bem como do desenvolvimento regular do curso, sem a
devida contraprestação do réu, que se encontra inadimplente, fato esse que
autoriza a cobrança ora pleiteada - Sentença mantida - Recurso improvido”.
(Apelação 0016259-87.2010.8.26.0562, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
CARLOS NUNES, j. 21/10/2013)
“Serviços educacionais. Cobrança. Bolsa de estudos concedida à funcionária.
Demissão sem justa causa. Documento subscrito pela autora constando a
concessão da bolsa de 100% para o ano de 2009, referente ao acordo coletivo
vigente. Convenção coletiva na qual há cláusula que estipula a vigência da bolsa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002947-40.2019.8.26.0003 -Voto no 44.381
5
até o final do período letivo em relação ao empregado demitido sem justa causa.
Ausência de demonstração de curso com periodicidade semestral, cuidando-se de
pós-graduação iniciado no mesmo ano. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva.
Recurso desprovido. A demissão sem justa causa não implica em perda da bolsa
de estudos de aluna funcionária, sendo previsto na convenção coletiva sua
vigência até o final do período letivo, subscrevendo a autora declaração preparada
pela ré de bolsa de 100% para o ano de 2009, referente ao acordo coletivo vigente.
A interpretação lógico-racional e segundo a boa-fé deve reger os contratos, pois
não há prova convincente de que a periodicidade da pós-graduação era semestral,
sendo legítima a expectativa da aluna na manutenção da bolsa até o final de 2009.”
(Apelação 1014526-07.2014.8.26.0602, 32 a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
KIOITSI CHICUTA, j. 07/05/2015)
Acresça-se a isso que se presume a ciência da ré acerca da cessação da bolsa de
estudo de sua filha, porquanto efetuou o pagamento correspondente às mensalidades de janeiro,
fevereiro e março/2016.
Nessa ordem de ideia, tendo a ré firmado o contrato de prestação de serviços
educacionais para o ano letivo de 2016, quando já havia sido dispensada de seu cargo como
professora em 07.12.2015, e não pago, como deveria, o valor das mensalidades escolares
respectivas, há que se dar guarida a pretensão autoral no sentido de impor-lhe o pagamento do
valor da contraprestação correspondente, tal como descrito na inicial.
Por essas razões, a r. sentença merece ser reformada, para julgar procedente a
ação, e assim condenar a ré a pagar à autora o valor das mensalidades escolares devidas para o ano
letivo de 2016 pela prestação de serviços em favor da filha dela, ré, no valor de R$6.047,08, com
atualização monetária e juros de mora contados sob o critério de obrigações a termo, isto é, a
partir do vencimento de cada prestação.
Como corolário dessa solução, fica a ré condenada ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, já
considerado o trabalho desenvolvido também na fase recursal e observada a gratuidade processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002947-40.2019.8.26.0003 -Voto no 44.381
6
concedida.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator